Tribunal: TJDFT
Processo: 0726124-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIROS. LIMINAR. DEVIDA. POSSE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. VAGA DE GARAGEM. AUSÊNCIA DE REGISTRO. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 84 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. DADO PROVIMENTO.
1. Os Embargos de Terceiro têm por escopo a desconstituição de provimento judicial que enseje turbação ou esbulho sobre posse ou propriedade de quem não faz parte do processo (art. 674, do CPC).
2. Consoante o Enunciado n. 84 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “É admissível a oposição de Embargos de Terceiros fundado em alegação de posse advinda de compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovida do registro”.
3. Recurso conhecido. DADO provimento.